Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706719-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NEURIVAN MACHADO CARNEIRO, MARTHA DO NASCIMENTO HUMBERTO, ANA CRISTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE CRÉDITOS. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DO VALOR DO IMÓVEL INDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja determinada a penhora dos "direitos" que decorrem do apossamento, pela devedora, de bem imóvel. 3. De fato, os direitos exercidos pela possuidora do bem imóvel podem ser, em tese, objeto de penhora. No entanto, essa hipótese demanda, por parte do recorrente, a prova de que os agravados são titulares de posição jurídica efetivamente passível de valoração econômica. 4. Sem a informação minimamente articulada a respeito da posição jurídica ocupada pelos recorridos em relação ao bem imóvel questionado, o deferimento da penhora pretendida importaria na transgressão à regra prevista no art. 824 do CPC 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do CPC, que expressamente permite a penhora dos direitos aquisitivos de promessa de compra e venda, não impondo nenhuma exigência para tanto. Pugna, assim, pela autorização da constrição dos créditos decorrentes do imóvel gravado com alienação fiduciária, independentemente de provas quanto à posição jurídica dos executados em relação ao bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 835, inciso XII, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030